Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720464-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS DA SILVA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID n.o 23381373, na qual o Núcleo de Práticas Jurídicas – UNIPLAN informa não estar mais atuando na área criminal, intime-se o réu para, caso queira, constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Retire-se imediatamente da pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 13:48:24. ROBSON BARBOSA Desembargador